Tribunal: TJSP
Processo: 2080394-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa de bens via ferramenta CCS, DOI e SNIPER. Declarações de Operações Imobiliárias (DOI). Utilidade da medida não demonstrada. Informações sobre aquisições imobiliárias que podem ser acessadas pelo sistema ARISP sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Inviabilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa de bens via ferramenta CCS, DOI e SNIPER. Declarações de Operações Imobiliárias (DOI). Utilidade da medida não demonstrada. Informações sobre aquisições imobiliárias que podem ser acessadas pelo sistema ARISP sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Inviabilidade da expedição de ofícios ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), que consubstancia sistema de informações destinado a facilitar a investigação de crimes de lavagem e ocultação de bens. Pretensão que configura quebra de sigilo bancário. Precedentes desta Colenda Câmara. Possibilidade de localização de bens via SNIPER constatada, pois suficientemente regulamentada pelo Comunicado Conjunto no 680/2022. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.